Tribunal: TJPA
Processo: 0821158-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821158-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILCIA PORTO SOARES

AGRAVADO: MARY JANE SOARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NILCIA PORTO SOARES contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que deferiu tutela provisória de urgência em favor de MARY JANE SOARES DE CARVALHO, determinando a reintegração de posse dos lotes 09 e 10, sob pena de desocupação compulsória no prazo de 10 dias, com uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise do recurso deve ser realizada em dois eixos principais:
(i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência;
(ii) a ponderação dos direitos em conflito, especialmente diante da situação de vulnerabilidade das rés idosas e crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de certeza quanto à posse legítima
: A documentação apresentada pela agravante, incluindo contrato de compra e venda datado de 2016 e alegação de posse mansa e pacífica há 9 anos, indica controvérsia sobre a legitimidade da posse da agravada, tornando necessária maior dilação probatória.

Tutela de urgência e risco de dano irreparável
: A desocupação compulsória das rés idosas e crianças no prazo de 10 dias, sem a devida comprovação da posse da agravada, configura risco de dano grave e irreversível, devendo ser evitada por meio do princípio da proporcionalidade.

Necessidade de perícia técnica
: A realização de perícia e levantamento georreferenciado é essencial para delimitação precisa dos lotes e correta apuração da titularidade e posse dos imóveis em disputa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido para suspender os efeitos da decisão agravada, até a realização da perícia técnica. Determinada a proibição de novas construções nos lotes, resguardando a situação atual.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a análise cuidadosa dos requisitos legais, considerando a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

A reintegração de posse deve observar o princípio da proporcionalidade quando envolve moradores em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e crianças, sendo recomendável a realização de perícia técnica antes da desocupação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, § 2º, e 995, parágrafo único; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.432/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0821158-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILCIA PORTO SOARES

AGRAVADO: MARY JANE SOARES DE CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILCIA PORTO SOARES
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nº 0817447-08.2024.8.14.0051.

Narram os autos de origem
MARY JANE SOARES DE CARVALHO
ajuizou
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
contra
NILCIA PORTO SOARES
, com o objetivo de
reaver a posse dos lotes 09 e 10 localizados no Loteamento Juruti, Comunidade Pajuçara, Município de Santarém/PA, devido ao esbulho possessório praticado pela ré, que invadiu os terrenos, removeu cercas, derrubou árvores e iniciou construção ilegal no local
.

Alega que:

1. A autora, Mary Jane Soares de Carvalho, alega ser a legítima possuidora dos lotes 09 e 10 desde a sentença de divórcio consensual em 2012, quando os bens foram divididos judicialmente (Processo nº 003471-84.2012.8.14.0051).

2. Após a separação, a autora manteve a posse dos terrenos, cuidando de sua manutenção, roçagem e limpeza com auxílio de terceiros, inicialmente o Sr. José Maria Mesquita Magalhães (até 2018) e posteriormente o Sr. Pedro Macedo.

3. A autora afirma ter construído, em 2014, uma cerca de madeira para delimitar os terrenos, substituindo a cerca anterior deteriorada, com provas documentadas em recibos e fotos anexas.

4. No mês de julho de 2024, ao iniciar a entrega de materiais para a construção de um muro nos terrenos, a autora descobriu que a ré, Nilcia Porto Soares, havia invadido os lotes. Foram encontrados:

o
Obra em andamento
no lote 09;

o
Materiais acumulados
no lote 10;

o
Cercas arrancadas
e árvores frutíferas
derrubadas e queimadas
.

5. Diz que tentou dialogar com a ré, que, de forma agressiva e descontrolada, recusou-se a apresentar explicações. Segundo a ré, ela teria adquirido os terrenos de um “Cláudio” e estaria amparada por usucapião. Além disso, ofereceu vender os lotes para a autora por R$ 62.000,00.

6. Diante do ocorrido, registrou Boletins de Ocorrência e denunciou a obra à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviço (SEMURB) e ao CREA/PA (protocolo nº 11.770/2024).

7. Narra que, mesmo com a tentativa de resolver o conflito, a ré manteve sua postura irredutível, continuando a construção ilegal.

Afirma que
“Os lotes foram invadidos, as cercas arrancadas e árvores destruídas. A ré, ao invés de justificar-se, ofereceu vender os terrenos que são de minha legítima posse por R$ 62.000,00, em total desrespeito à lei e à ordem jurídica.”

Ao final, requer:

1.
Concessão de tutela de urgência
, com a reintegração imediata de posse e a paralisação da obra;

2.
Fixação de multa diária
de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial;

3.
Demolição da construção ilegal
no lote 09 e remoção dos materiais do lote 10;

4.
Citação da requerida
para apresentar defesa no prazo legal;

5.
Condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
;

6.
Apoio policial
para a efetiva reintegração de posse, diante da resistência demonstrada pela requerida.

Reservada a apreciação do pedido liminar de reintegração de posse após a audiência de justificação prévia.

A requerida, NILCIA PORTO SOARES, apresentou
CONTESTAÇÃO
alegando os seguintes fatos:

1. A autora afirma ter adquirido o imóvel em abril de 2010 em razão de divisão de bens na ação de divórcio consensual, porém a requerida sustenta que a propriedade foi adquirida por ela de forma legítima, conforme
contrato de compra e venda datado de 15/08/2016
anexado aos autos.

2. A requerida nega a versão apresentada pela autora, de que teria sido recebida de forma agressiva ao chegar ao imóvel, e alega que, em 01/09/2024, a autora compareceu ao local
acompanhada por homens armados
, intimidando os residentes e
ameaçando colocar fogo na casa
caso não saíssem.

3. O imóvel é
domicílio de pessoas vulneráveis
, incluindo
três idosas
– Maria Artemia (69 anos), Maria da Silva Santos (92 anos, deficiente visual) e outra idosa de 85 anos –, além de
três crianças
, que residem no local de forma mansa e pacífica há 9 anos.

4. A mãe da requerida, Maria Artemia, apresentou à autora o
contrato de compra e venda
, mas a mesma se recusou a analisá-lo. No mesmo evento, os homens que acompanhavam a autora
derrubaram a cerca
do imóvel, ato que teria sido impedido pelo pedreiro Walace, presente no local.

Ademais, a requerida destaca que:

·
Boletim de Ocorrência
foi registrado (BOP nº 00721/2024.100247-6), e em razão das ameaças, foi concedida
Medida Protetiva
em favor de Maria Artemia (processo nº 0817748-52.2024.8.14.0051), determinando o afastamento da autora a 200 metros.

· Um
processo criminal
(nº 0821866-71.2024.8.14.0051) foi instaurado para apurar as ameaças sofridas pelas idosas no episódio descrito.

Arguiu que a autora não possui legitimidade
para ajuizar a presente ação, visto que o
contrato de compra e venda
comprova que o imóvel está registrado em nome de
Miranilce de Sousa Siqueira
, e não da autora. Invoca os artigos 17 e 18 do CPC, que exigem legitimidade e interesse para a propositura de ação, requerendo a extinção da demanda por ausência de condições da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, contesta a pretensão da autora em reintegrar-se na posse do imóvel pelos seguintes fundamentos:

1.
Posse Legítima e Regularidade da Aquisição
: A requerida apresentou
contrato de compra e venda datado de 15/08/2016
, comprovando a aquisição regular do imóvel e posse mansa e pacífica exercida há
9 anos
.

2.
Ausência de Provas pela Autora
: A autora não apresentou:

o Prova de sua posse anterior, como certidão do imóvel ou georreferenciamento;

o Fotos antigas que comprovem a situação do imóvel antes da alegada invasão.

Argumenta que os documentos apresentados pela autora, como
croqui e fotos
, são falhos e podem ter sido fabricados.

3.
Direito Constitucional à Função Social da Propriedade
: A requerida sustenta que o imóvel cumpre a
função social da propriedade
, conforme o artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, por ser o lar de pessoas idosas e crianças em situação de vulnerabilidade.

4.
Abuso do Direito de Ação
: A autora teria agido de forma abusiva ao ameaçar a integridade física e psicológica das pessoas residentes no imóvel, o que afronta o
artigo 187 do Código Civil
e os
direitos fundamentais à dignidade humana e à proteção do idoso e da criança
(artigos 1º, III, e 227 da CF).

5.
Falta de Impugnação Anterior
: A autora, ao longo de 9 anos, nunca impugnou a posse exercida pela requerida, o que reforça a regularidade da situação.

Ao final, a requerida solicita:

1. O reconhecimento da
ilegitimidade ativa
da autora, com a consequente extinção da ação (art. 485, IV, do CPC).

2. O
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da existência de sinais exteriores de riqueza.

3. A
improcedência total da ação de reintegração de posse
, assegurando a manutenção da posse da requerida, devido à aquisição legítima e posse pacífica do imóvel.

4. O
indeferimento da liminar de reintegração de posse
, considerando a situação de vulnerabilidade das idosas e crianças residentes no imóvel.

5. A condenação da autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Sobreveio a decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Aos onze (11) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 11h00min, nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, no Prédio do Fórum local, na sala de audiência virtual da 4ª Vara Cível. Presente o magistrado, Dr. Cosme Ferreira Neto de forma remota, comigo estagiária a seu cargo adiante assinado. FEITO O PREGÃO DE PRAXE: Presente a requerente. Presente a advogada da requerente, na pessoa da Dra. AUXILIA BEATRIZ DE CARVALHO PINHEIRO – OAB/PA nº 1509. Presente a requerida. Presentes as advogadas da requerida, na pessoa das Dras. SORAIA PRISCILA PLACHI, OAB/PA nº 28029-A, JANNE ROBERTA BARROSO MAIA, OAB/PA nº 20822 e BRUNA TENNIS TEXEIRA LIMA OAB/PA: 38093.

Aberta a audiência: O MM juiz passou a inquirição da testemunha da requerente: José Warlisson Matos Andrade, RG nº 1008 SSP/PA, inscrito no CPF nº 622.738.922-68, residente e domiciliada na Travessa Antônio Justa, n° 1237, Caranazal - brasileiro, casado, pedreiro, advertida e compromissada na forma da lei, cujo depoimento ficou gravado.

O MM juiz passou a inquirição da testemunha da requerente: Edenilson Sousa Siqueira, RG nº 85757 PC/PA, inscrito no CPF nº 338.234.642-72, residente e domiciliada na Rua dos Cravos, n°10 - São Cristóvão - brasileiro, união estável, pedreiro, advertida e compromissada na forma da lei, cujo depoimento ficou gravado.

Deliberação em audiência: 01. Em analise não exauriente este juízo entende que se encontra configurados os requisitos presentem no art. 560 do CPC, onde os documentos juntados na inicial e prova oral produzida indicam a posse da autora a data do esbulho, pelo que determino a reintegração da posse da autora no prazo de 10 dias, sob pena de desocupação compulsória com uso de força policial que desde já fica deferido. Os demais elementos da fundamentação desta decisão encontram-se gravados. Fica permitido a requerente a realização de ações no imóvel exclusivamente quanto a sua manutenção. Fica a autora proibida de derrubar quaisquer construções até a sentença final deste juízo. 02. Aguarda-se o prazo para contestação.

Nada mais foi dito, do que lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, segue adiante devidamente assinado. Eu, Giovanna Brito Rebouças. Amanda Gabrielle Matias da Silva, estagiária, digitei. Presente as estagiárias Vivian Lima Silva e Amanda Gabrielle Matias da Silva.

Inconformada a Ré recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão, alegando que
MARY JANE SOARES DE CARVALHO
, alegou nos autos originários que:

É proprietária de dois lotes (lote 09 e lote 10) localizados na
Comunidade Pajuçara
, adquiridos em abril de 2010 por meio de
partilha de bens
na Ação de Divórcio Consensual nº 0003471-84.2012.8.14.0051.

Desde a partilha, zela pelos referidos bens, mas alega que, em julho de 2024, a agravante
NILCIA PORTO SOARES
invadiu os terrenos e iniciou a construção de uma casa no local.

Por sua vez, a agravante,
NILCIA PORTO SOARES
, apresenta narrativa divergente:

Afirma que, em
15/08/2016
, adquiriu legitimamente um terreno (lote 11) na mesma localidade, com metragem de
70m de frente por 11m de comprimento
, conforme Contrato de Compra e Venda juntado aos autos.

Alega que o imóvel adquirido faz parte de uma área em que sua família reside há mais de
9 (nove) anos
, sendo domicílio de três idosas:

Maria Artêmia (69 anos, mãe da agravante)
,

Maria da Silva Santos (92 anos, avó da agravante, deficiente visual)
, e

Outra idosa com
85 anos
.

Relata que, em
2023
, iniciou a construção de outra casa no terreno com esforço financeiro familiar, visando melhor acomodar as idosas que residem na área.

Em
2024
, com a obra já 80% concluída, a agravada compareceu ao local e ameaçou "tomar o imóvel por bem ou por mal", o que resultou em
medidas protetivas
deferidas em favor das idosas (processo nº 0817748-52.2024.8.14.0051).

Destaca que, na audiência de justificação realizada em
12/12/2024
, a agravante alegou que:

Ficou comprovada a
ausência de posse da agravada desde 2014
;

A agravada
não soube fornecer detalhes do imóvel
, enquanto a agravante apresentou provas e conhecimento preciso sobre a área;

A testemunha José Warlisson Matos, ouvida na audiência, é
parcial
por ser ex-cunhado da agravada, comprometendo a credibilidade de seu depoimento.

Apesar das provas apresentadas pela agravante, o juiz deferiu a liminar para que as idosas desocupassem o imóvel no prazo exíguo de 10 (dez) dias, o que motivou o presente recurso.

Sustenta que:

A agravada não exerce posse sobre os lotes desde
2014
, conforme evidenciado na audiência de justificação;

Os documentos apresentados pela agravada são inconsistentes quanto às metragens e delimitações do terreno, sendo necessárias provas técnicas, como
levantamento georreferenciado e perícia técnica
.

DA POSSE LEGÍTIMA DA AGRAVANTE

A agravante adquiriu o lote em
2016
por meio de contrato legítimo;

Reside no imóvel de forma
mansa e pacífica
há anos, junto com idosas em situação de vulnerabilidade, que não possuem outra alternativa de moradia.

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO

A desocupação compulsória das idosas em
10 dias
coloca em risco sua
dignidade, saúde e integridade física
, ferindo os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e do
direito à moradia
(art. 1º, III, e art. 6º da CF).

A decisão liminar foi proferida sem a realização de
perícia técnica
, essencial para verificar a situação real dos lotes diante das sucessivas remedições fundiárias.

DA PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS

A testemunha
José Warlisson Matos
possui vínculo pessoal com a agravada, sendo ex-cunhado e marido de pessoa envolvida na administração dos imóveis.

Há indícios de
parcialidade
também na testemunha
Edenilson Sousa Siqueira
, que mantém relação próxima com a agravada.

Finalmente, requer a concessão de
efeito suspensivo
para suspender a decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel, garantindo a permanência das idosas no local até o julgamento final.

No mérito, o
provimento integral
do agravo para:

Reformar a decisão interlocutória
e declarar a nulidade da liminar concedida;

Determinar a realização de
perícia técnica e levantamento georreferenciado
para delimitar os lotes em disputa;

Manter a posse
da agravante sobre o imóvel, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia;

A concessão do
benefício da gratuidade de justiça
, nos termos do art. 98 do CPC;

A contradita das testemunhas
José Warlisson Matos
e
Edenilson Sousa Siqueira
, com a desconsideração de seus depoimentos por suspeição.

Concedi o efeito suspensivo na decisão de Id 24052725, ementada como a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE TERRENO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILCIA PORTO SOARES contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que deferiu tutela provisória de urgência em favor de MARY JANE SOARES DE CARVALHO, determinando a reintegração de posse dos lotes 09 e 10, sob pena de desocupação compulsória no prazo de 10 dias, com uso de força policial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de posse legítima da agravada sobre os lotes em disputa;

(ii) avaliar a necessidade de perícia técnica e levantamento georreferenciado para delimitação precisa da área;

(iii) ponderar a situação de vulnerabilidade das idosas e crianças residentes, em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

III. Razões de decidir

3.
Possibilidade de dilação probatória
: A documentação apresentada pela agravante, incluindo contrato de compra e venda datado de 2016 e comprovação de posse mansa e pacífica há 9 anos, indica controvérsia sobre a legitimidade da posse.

4.
Direitos fundamentais em conflito
: A determinação de desocupação imediata coloca em risco a saúde e dignidade das pessoas residentes, especialmente idosas e crianças, devendo prevalecer o princípio da proporcionalidade até ulterior apuração.

5.
Necessidade de perícia técnica
: A realização de perícia e levantamento georreferenciado é essencial para definir com precisão os limites e a situação fundiária dos imóveis em disputa.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo provido para suspender os efeitos da decisão agravada, até a realização da perícia técnica. Determinada a proibição de novas construções nos lotes, resguardando a situação atual.

Tese de julgamento
: "A reintegração de posse em áreas com controvérsia fundiária e situação de vulnerabilidade social deve ser precedida de perícia técnica e ponderação dos direitos fundamentais envolvidos, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 300, 373, § 2º, e 995, parágrafo único. CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 65.432/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.10.2023.

E o dispositivo:

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação judicial, nos seguintes termos:

Suspendo a reintegração de posse deferida em favor de Mary Jane Soares de Carvalho
, até que seja realizada
perícia técnica
e levantamento georreferenciado para delimitação precisa dos lotes em disputa;

Determino que as partes providenciem os meios necessários para a realização da perícia técnica, sob pena de
preclusão da prova
(art. 373, § 2º, do CPC);

Mantenho a proibição de
novas construções
nos lotes em questão, até a conclusão da perícia e decisão de mérito no processo originário.

Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Contrarrazões no Id 24803475, na qual requer a parte agravada o desprovimento do recurso e a manutenção da liminar recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

O presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em audiência de justificação prévia, deferiu
tutela de urgência
para reintegrar
MARY JANE SOARES DE CARVALHO
na posse dos lotes 09 e 10, sob pena de desocupação compulsória, com uso de força policial, no prazo de 10 (dez) dias.

A análise do recurso deve ser realizada em dois eixos principais:
(i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência
e
(ii) a ponderação dos direitos em conflito, especialmente diante da situação de vulnerabilidade das rés idosas e crianças
.

1. Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência

Nos termos do
art. 300 do CPC
, para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que haja:

Probabilidade do direito
: plausibilidade do direito invocado pela autora com base nos documentos apresentados;

Risco de dano ou de difícil reparação
: a urgência em assegurar o direito invocado, sob pena de irreversibilidade dos danos.

Na decisão agravada, o magistrado entendeu que os documentos juntados e as provas orais colhidas em audiência indicavam a posse anterior da autora
Mary Jane Soares de Carvalho
e o esbulho praticado pela agravante.

Contudo, essa análise foi realizada de forma
não exauriente
e sem a devida apreciação de todos os elementos trazidos pela defesa da agravante, especialmente no que tange ao
contrato de compra e venda apresentado
e ao tempo de posse
alegado pela agravante
.

A agravante alega que possui contrato de compra e venda do imóvel desde 15/08/2016, e que, desde então, exerce posse mansa e pacífica no local, residindo com familiares em situação de vulnerabilidade, argumento corroborado pela existência de medida protetiva deferida em favor das idosas.

Diante disso, verifica-se
a necessidade de maior dilação probatória
, especialmente por meio de perícia técnica ou levantamento georreferenciado, conforme pleiteado pela agravante, para melhor definição dos limites e da situação fática dos lotes em disputa.

2. Direitos Fundamentais e a Situação de Vulnerabilidade

Outro ponto central é a
ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos
. A tutela de urgência deferida, ao determinar a desocupação compulsória no prazo de 10 dias, coloca em risco
direitos constitucionais
da agravante e de seus familiares, especialmente os previstos nos
artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana)
e
6º da CF (direito à moradia)
.

A desocupação de idosas – incluindo uma pessoa deficiente visual de 92 anos – e crianças, sem a adequada comprovação de esbulho e posse anterior, configura
risco de dano grave ou de difícil reparação
. A decisão, portanto, deve observar o
princípio da proporcionalidade
, priorizando a cautela para evitar danos irreparáveis.

3. Suspeição das Testemunhas

Quanto à
contradita das testemunhas
, a alegação de parcialidade deve ser apreciada em momento processual adequado, conforme prevê o
art. 457, § 1º, do CPC
, devendo a análise aprofundada ocorrer na instrução do processo de origem. Não cabe, portanto, em sede de Agravo de Instrumento, desconsiderar os depoimentos.

4. Suspensão da Decisão e Realização de Perícia Técnica

Considerando as
provas ainda inconclusivas
acerca da situação fundiária e da posse dos imóveis, bem como a situação de vulnerabilidade das pessoas residentes, impõe-se a suspensão da decisão agravada, até que se proceda à realização de
perícia técnica
e levantamento georreferenciado, conforme requerido pela agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação judicial, nos seguintes termos:

Suspendo a reintegração de posse deferida em favor de Mary Jane Soares de Carvalho
, até que seja realizada
perícia técnica
e levantamento georreferenciado para delimitação precisa dos lotes em disputa;

Determino que as partes providenciem os meios necessários para a realização da perícia técnica, sob pena de
preclusão da prova
(art. 373, § 2º, do CPC);

Mantenho a proibição de
novas construções
nos lotes em questão, até a conclusão da perícia e decisão de mérito no processo originário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025